Tribunal: TJSP
Processo: 2135971-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória com o fim de compelir a agravante a manter o agravado, beneficiário de plano coletivo ofertado pela ex-empregadora, e também seus dependentes, nas mesmas condições usufruídas enquanto vigeu o contrato de trabalho. Irresignação da ré. Descabimento. Plano de saúde que era parcialmente custeado pelo ex-empregado, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória com o fim de compelir a agravante a manter o agravado, beneficiário de plano coletivo ofertado pela ex-empregadora, e também seus dependentes, nas mesmas condições usufruídas enquanto vigeu o contrato de trabalho. Irresignação da ré. Descabimento. Plano de saúde que era parcialmente custeado pelo ex-empregado, em atendimento ao previsto pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.680.318. Ordem de suspensão atinente ao Tema 1.034 da Corte Superior que não tem o condão de impedir o julgamento do presente agravo, cujo único ponto relaciona-se à tutela de urgência. Suspensão do processo na origem que pode ser requerida diretamente ao juízo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135971-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante Sobam Centro Médico Hospitalar S/A , é agravado BENEDITO
APARECIDO GANDOLPHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1124 – JEMM - MCG
2
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1000943-48.2020.8.26.0115
Agravante: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
Agravado: Benedito Aparecido Gandolpho
Comarca: 2a Vara de Campo Limpo Paulista
Juiz: Dr. Marcel Nai Kai Lee
Voto no 1124
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que
deferiu tutela provisória com o fim de compelir a
agravante a manter o agravado, beneficiário de plano
coletivo ofertado pela ex-empregadora, e também seus
dependentes, nas mesmas condições usufruídas enquanto
vigeu o contrato de trabalho. Irresignação da ré.
Descabimento. Plano de saúde que era parcialmente
custeado pelo ex-empregado, em atendimento ao
previsto pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião
do julgamento do REsp n.o 1.680.318. Ordem de
suspensão atinente ao Tema 1.034 da Corte Superior que
não tem o condão de impedir o julgamento do presente
agravo, cujo único ponto relaciona-se à tutela de
urgência. Suspensão do processo na origem que pode ser
requerida diretamente ao juízo. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Sobam
Centro Médico Hospitalar S/A em face de decisão (fls. 24/25 autos de origem)
proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 1000943-48.2020.8.26.0115,
que deferiu tutela de urgência almejada por Benedito Aparecido Gandolpho, para
determinar à agravante que “mantenha ou, se for o caso, reinsira o Requerente e seus
dependentes no plano coletivo em que figurava, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de multa diária fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), nas mesmas condições de preço e cobertura
assistencial dos demais beneficiários, possibilitando que ele faça o pagamento
integral das mensalidades correspondentes”.
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) ausentes os
requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão
da tutela de urgência; (ii) de rigor a suspensão da demanda em razão da pendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1124 – JEMM - MCG
3
decisão pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça do REsp n.o 1.818.487/SP (tema
1034), afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos; (iii) a legalidade da
cobrança na integralidade, inclusive quanto aos reajustes por faixa etária aplicados ao
agravado e sua dependente; (iv) a inviabilidade da manutenção de igualdade entre o
valor cobrado dos trabalhadores ativos e inativos por serem diversos os contratos,
possibilidade amparada pelos artigos 30 e 31 da Lei 9656/1998 e em conformidade
com os artigos 17 a 21 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS; (v) revogação
da multa imposta em caso de descumprimento ou , ainda, sua fixação em patamar
razoável e proporcional.
Pugna, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
a fim de obstar o cumprimento da tutela provisória; ao final, requer o provimento do
agravo, com reforma da decisão vergastada.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.128/132).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pondera-se que persistem as mesmas razões que conduziram à
prolação da decisão de fls. 128/132. Consoante lá se expôs:
“Colhe-se dos autos na origem que o autor, ora
agravado, foi empregado da pessoa jurídica Rápido Luxo Campinas entre
1o/4/2007 e 7/5/2000 (fls.12/14) e aposentou-se antes da rescisão
imotivada do contrato de trabalho, em 26/6/2017 (fls. 16).
Narra o autor na exordial que depois de
encerrado o contrato, optou por permanecer vinculado, conjuntamente
sua esposa na qualidade de dependente, ao plano de saúde que lhe era
ofertado pela empregadora (fls. 15), como autoriza o artigo 31, caput, da
Lei n.o 9.656/1998; a contratada, ao ser procurada, lhe propôs
mensalidade dissonante com a cobrada dos trabalhadores na ativa, com a
imposição de reajuste por faixa etária não aplicado aos que estão em
atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1124 – JEMM - MCG
4
Pois bem.
A questão de fundo
quais condições
assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a
beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei n.o 9.656/1998
realmente encontra-se afetada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça
para
julgamento
pela
sistemática
dos
recursos
repetitivos,
consubstanciada no Tema 1034.
Todavia, tal afetação e a ordem emanada da
Corte Superior tendente à suspensão dos processos em trâmite no
território nacional não têm o condão de impedir o exame da tutela de
urgência pelas instâncias ordinárias, como expressamente ficou
ressalvado no acórdão respectivo.
Diante disso, voltado o presente agravo tão
somente contra decisão concessiva de tutela provisória de urgência, nada
obsta seu regular prosseguimento e julgamento, sendo exato que a
suspensão da demanda que tramita em primeiro grau de jurisdição pode
ser requerida diretamente àquele juízo.
No mais, avulta hipótese de manutenção da
tutela de urgência deferida na origem, como se explanará.
A probabilidade de direito do autor foi
evidenciada pela juntada aos autos principais da ficha de opção pela
inclusão da continuidade do plano de saúde (fl.15), da qual se extrai que
assumiu arcar com a sua integralidade de custeio. Também comprovou
que quando na ativa arcava com parte da mensalidade, fato corroborado
pela própria ré em sua contestação (fl. 35), além do holerite encartado a
fl. 20, que retrata os descontos havidos pelo pagamento do plano de
saúde.
Não
se
descura
que
a
coparticipação
eventualmente desembolsada, por si só, não permite a permanência do
antigo empregado no plano, consoante assentado por ocasião do
julgamento do REsp n.o 1.680.318/SP (Tema 939) ao estabelecer que:
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1124 – JEMM - MCG
5
empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição
o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como
salário indireto”. Contudo, no caso em testilha, suficientemente
demonstrado ter o autor pago parcela da mensalidade, cujo percentual
descontado em sua folha de salário somente será apurado durante o
transcurso processual.
Incontroverso, ademais, o longo tempo de
permanência em que o autor esteve vinculado à ex-empregadora,
1o/4/2007 a 7/5/2000 (fls. 12/14), mesmo após a aposentadoria
consumada, tanto que pode optar pela manutenção no plano ao tempo do
desligamento da pessoa jurídica, consoante preconiza o artigo 31 da Lei
9656/1998 (fls. 15).
O perigo de dano, por seu turno, é evidente,
haja vista a tutela destinar-se à cobertura securitária para casos em que
vulnerada a saúde ou colocada em risco a vida do autor e sua dependente
(esposa), direitos de estatura constitucional e reclamam imediata
proteção.
Isto, aliado à determinação no sentido de que o
autor passe a pagar a integralidade dos prêmios incluída aí a parte que
era de responsabilidade da empregadora, mas em condições de paridade
aos empregados em atividade basta para manutenção da tutela que lhe
foi concedida.
No que tange à multa arbitrada, sua cominação
deve ter como parâmetro essencialmente a condição econômica de quem
deve prestar a obrigação de fazer. Seu caráter inibitório visa
essencialmente compelir a agravante cumprir a determinação judicial ao
ponto de fazê-la crer ser preferível dar efetividade ao comando judicial a
pagar a multa arbitrada.
Sobre o tema, cabe trazer voto da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135971-25.2020.8.26.0000 -Voto no 1124 – JEMM - MCG
6
eminente
Desembargador
Claudio
Godoy
no
agravo
no
2072240-89.2019.8.26.0000, em que assentado ''não há dúvida de que a
multa cominatória seja medida de apoio a um comando judicial. Serve a
torná-lo efetivo, forçando mesmo o seu cumprimento. Por isso, não se
estabelece em função do valor da obrigação, ao contrário da cláusula
penal, de que se diferencia justamente pela sua função. Seu arbitramento
obedece a critério diverso, na essência a situação econômica do réu,
assim dimensionando-se sua força intimidatória''.
E
ainda
valem
as
lições
do
eminente
processualista Cássio Scarpinella Bueno:

“A multa deve ser compreendida como uma das diversas técnicas executivas
com viés coercitivo que tem como finalidade convencer o executado de que é
melhor acatar a decisão do magistrado, performando (espero que o prezado
leitor aprecie o neologismo) como lhe é determinado, seja para fins
(preferencialmente) de obtenção da tutela específica ou, quando menos, para
obtenção
do
resultado
prático
equivalente”(BUENO,
Cassio
Scarpinella. 7.1.2.1 Especialmente a Multa. In: Manual de Direito Processual
Civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação. 2018. 4. ed.).
Desse modo, recomendável a manutenção do
patamar da multa ao já estabelecido, a fim de evitar se torne
proveitoso eventual descumprimento da determinação judicial pela
agravante, mormente por se tratar de serviço essencial de saúde”.
Corrija-se a z. Serventia o cadastro para que conste o nome
correto da agravante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator